Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738103-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FLORENCIO SOUTO AGRAVADO: ARTHUR JUNIOR CUNHA FERREIRA, ARTHUR REIS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARCELO FLORÊNCIO SOUTO, contra decisão proferida nos autos em que litiga em desfavor de ARTHUR JÚNIOR CUNHA FERREIRA e outro, a qual revogou a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação à gratuidade de justiça deve ser acolhida. Embora a parte autora alegue não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, temos que a parte autora reside em Vicente Pires, cidade ocupada, em sua maior parte, por pessoas de classe média, estando, ainda, assistido por advogado particular. Some-se a isso, o autor despendeu cerca de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) para a aquisição do veículo descrito na peça vestibular. Os extratos bancários que vieram aos autos revelam considerável movimentação bancária na conta da parte autora, bem como revelam a existência de outras contas bancárias em seu nome, a exemplo da conta poupança 31920-1, da qual, em 10.03.2021, o autor transferiu para sua conta corrente a vultosa quantia de R$ 34.000,00 (ID 93513795, pág. 1). Significa dizer que, além dos valores descritos nos extratos bancários que vieram aos autos, é possível que o autor tenha recursos financeiros depositados em outras contas, o que não foi revelado nos autos. Para além disso, a parte ré trouxe aos autos fotografias postadas pela parte autora em suas redes sociais, que comprovam que o requerente é pessoa realiza diversas viagens para as mais variadas cidades do planeta, o que, por certo, demanda a realização de despesas incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira. Dessas fotografias, também se observa que a requerente se veste com roupas de elevado padrão, frequentando lugares e realizando passeios, cujos custos, certamente, não poderiam ser suportados por pessoas ditas de “baixa renda”. Conclui-se, portanto, que o padrão de vida adotado pela parte autora é incompatível com o perfil financeiro das pessoas ditas de baixa renda, razão pela qual a gratuidade de justiça outrora deferida à requerente, pelo Juízo de Origem, deve ser revogada. DISPOSITIVO Em face do exposto, REVOGO a gratuidade de justiça deferida à parte autora através da decisão de ID 97825916. (...)” (ID 107161186 dos autos de origem). Aduz o agravante que a decisão merece ser reformada tendo em vista que no presente momento não está em condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, consoante a declaração de hipossuficiência juntada aos autos. Assevera ser merecedor do beneplácito ora requerido, constando dos autos a declaração de hipossuficiência e requerimento formulado na inicial, elementos suficientes para autorizar seu deferimento, posto que a declaração possui presunção juris tantum de veracidade, nos termos do disposto no art. 99, § 3o do CPC, sendo desnecessária a prova de miserabilidade. Afirma que sobrevive com a ajuda de seu genitor, o qual custeia suas despesas básicas, pagamento de sua faculdade, roupas e viagem ao exterior, e carreia jurisprudência favorável ao seu entendimento. Requer a atribuição imediata de efeito suspensivo ativo à decisão guerreada e, no mérito, o provimento do agravo. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade. É o relato. Decido. Conheço do recurso de agravo, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade e processamento, cujo cabimento está expresso no art. 1.015, V, do CPC. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, a qual estatui que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário àquele que pretende a gratuidade da justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum das afirmações que podem ser impugnadas de acordo com a análise dos elementos e provas constantes nos autos. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Filio-me ao entendimento de que o pedido de gratuidade de justiça deve vir acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. Daí concluir que a presunção a que se refere a regra do art. 99, § 3o, do CPC pode ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente analisando a situação jurídica de direito material, cabendo-lhe pois, efetuar o controle sobre a adequação da concessão do benefício em atendimento ao interesse público para que a benesse seja destinada a auxiliar aqueles que efetivamente dela precisem, e não aos que pretendam dela usufruir em evidente assistencialismo com intuito de se esquivar dos custos processuais que normalmente possam advir no decorrer da demanda livremente ajuizada. Ainda que não se possa afirmar que o agravante seja detentor de outras contas bancárias, o montante pecuniário envolvido no negócio já se afigura suficiente para afastar o alegado estado de miserabilidade. Não se pode reputar carente pessoa maior e capaz que ostenta padrão de vida social e financeiro incongruente com a alegação de hipossuficiência, ainda que se diga amparado pelo genitor. Assim, creio não merecer reparos a decisão hostilizada por entender que o instituto deve ser destinado aos economicamente desprovidos, ou àqueles que estejam sob condição de dificuldades como o enfrentamento de uma inesperada demissão, tratamento médico, uso de medicação de alto custo, enfim, situações que desestabilizem a normalidade do contexto econômico vivenciado. À míngua de outras comprovações de despesas essenciais que alicercem a alegação de hipossuficiência, a concessão da gratuidade deve ser precedida de maior cautela, sob pena de banalizar o instituto tencionado a possibilitar o acesso à Justiça aos que verdadeiramente possuem situação de privação econômica. Sob esse prisma, ausente aparência do direito para deferir o pedido liminar, razão pela qual INDEFIRO a concessão de atribuição de efeito suspensivo ativo pleiteado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se para comunicar a presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator